Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os autores ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência da alteração do horário do voo originalmente contratado com a companhia aérea ré, sem aviso com a antecedência mínima de 72 horas exigidas pela ANAC, o que culminou com a perda do voo. A sentença julgou procedente os pedidos, condenando a companhia aérea ao ressarcimento pelas despesas com novas passagens e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 para cada autor.

2. A companhia aérea apresentou recurso inominado, ao qual foi dado provimento parcial para reduzir a condenação por danos morais a R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada autor. Irresignada, a companhia aérea interpôs embargos de declaração, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais, uma vez que não ficou comprovado qualquer ofensa aos direitos da personalidade dos autores.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante, especialmente nos itens 9 e 10.

5. Tal como consignado no acórdão, no caso concreto houve a ocorrência de danos morais, uma vez que a falta de comunicação do horário do voo ensejou a perda dele. A companhia aérea não realocou os autores no próximo voo disponível, fazendo com que eles se dispusessem de elevada quantia para prosseguir com a viagem de férias com seus familiares, caracterizando desrespeito e ofensa direita à personalidade dos consumidores.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.